Tribunal: TJMT
Processo: 0049003-27.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO N. 0049003-27.2014.8.11.0041
Recorrente: HASSAN ZAKI FARES
Recorrido: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM SÚMULA IMPEDITIVA - CABIMENTO DE AGRAVO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DO ARTIGO 1.021 DO CPC – NÃO CABIMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO § 2o DO ARTIGO 1.030 DO CPC - INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Contra a decisão que negar seguimento a Recurso Especial com fundamento em súmulas impeditivas, cabe Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042 do CPC.
2. O Agravo Interno previsto no artigo 1.030, §2o do CPC é admitido exclusivamente nas hipóteses de negativa de seguimento ou de sobrestamento de Recurso Especial com fundamento no regime de julgamento de recursos repetitivos.
3. Não aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por HASSAN ZAKI FARES contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial ID. 37699098, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
Consoante a sistemática do Código de Processo Civil (artigo 1.030, § 2o, do CPC), somente caberá o Agravo Interno previsto no artigo 1.021 do CPC, quando a decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual negar seguimento a Recurso Especial pelo regime dos recursos repetitivos.
Dessa forma, contra a decisão que negar seguimento ao Recurso Especial com fundamento em súmula impeditiva ou qualquer outro fundamento que inviabilize o seguimento do recurso, caberá o Agravo ao STJ, nos termos do artigo 1.042 do CPC, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. EXAME PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não se aplica o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, sendo incabível o agravo interno contra a decisão que inadmite o recurso especial por aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a interposição de recurso incabível não interrompe o prazo recursal.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1285518/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
Assim, apenas e tão somente caberá o Agravo Interno de que tratam os artigos 1.021 e 1.030, §2o, do CPC, do capítulo da decisão que inadmite o recurso com base na sistemática de precedentes.
Com efeito, a decisão recorrida se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.042 do CPC, de modo que o único recurso cabível é o Agravo ao STJ.
Impõe registrar ainda que, neste caso, não é autorizada a aplicação do princípio da fungibilidade, visto não se tratar de equívoco justificável ante a expressa previsão legal do recurso cabível em cada hipótese de negativa de seguimento dos recursos Extraordinário e Especial.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ORIGEM. ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Consoante o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial com base em entendimento firmado em recurso repetitivo deve ser impugnada por meio de agravo interno.
3. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, sob a égide do CPC/2015, a interposição de agravo em recurso especial com tal finalidade constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1239956/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).
No mesmo sentido é a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado; 2 ed.-Salvador: Juspodivm,2017. p.1821, ao comentar o artigo 1.042 do CPC:
“(...)Quem define o cabimento do agravo previsto no Art. 1.042 do Novo CPC são os §§ 1o e 2o do Art. 1.030 do mesmo diploma legal. A inadmissão prevista no inciso I do Art.. 1.030 do Novo CPC é recorrível por meio de agravo interno, enquanto a inadmissão nos demais casos, consagrada no inciso V do mesmo dispositivo, é recorrível por meio do agravo ora estudado. O Superior Tribunal de Justiça já tem precedente no sentido de afastar o princípio da fungibilidade caso haja troca no recurso cabível, entendendo que nesse caso a confusão deriva de erro grosseiro (Inforrmativo 589/STJ, 3a Turma, AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, por unanimidade, julgado em 16/8/52016, DJe 26/8/2016).”
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno por ser manifestamente incabível.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX